Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017660-54.2018.8.11.0041
RECORRENTE: FAZENDA SANTA RITA S/A
RECORRIDO: BANCO AMAZÔNIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55562956) interposto por FAZENDA SANTA RITA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8263587):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTER C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INEPCIA RECURSAL REJEITADA - LEILÃO DE AÇÕES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM TEMPO HÁBIL PARA CAPTAR RECURSOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DO CERTAME – IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não comporta conhecimento a preliminar de violação ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, quando, embora, o recorrente tenha apresentado dois recursos na sequência, o primeiro tenha sido tempestivo e, após o protocolo do segundo, o Juiz de Primeiro Grau, tenha determinado o desentranhamento do segundo, recebendo apenas o primeiro.
2 - Não há que se falar na inépcia recursal, que, na verdade, pelos fundamentos expostos pelo Apelado, seria por violação ao princípio da dialeticidade, quando se verifica que o Recorrente atacou pontualmente os fundamentos da sentença.
3 – Evidenciado que o certame foi precedido da devida notificação à empresa Apelante, que contestou a regularidade, bem como observado o devido regulamento e princípios norteadores da concorrência e específicos da matéria especial, não há que se falar em vício que permita a suspensão”. (N.U 1017660-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8381305), estes foram rejeitados no acórdão de id 53351486.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Fazenda Santa Rita S/A, manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Abster c/c tutela antecipada em caráter antecedente, intentada contra o Banco Amazônia S/A, em que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos postos na inicial, condenando a Autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Recorrente alega contrariedade aos artigos 8o e 375 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) houve violação do Princípio da Razoabilidade em face dos fundamentos do v. acórdão impugnado, ao ratificar a r. sentença apelada no sentido de que resta despicienda a notificação formal prévia da empresa detentora das ações a serem leiloadas, em razão de que todas as informações sobre o certame em questão são divulgadas através da página eletrônica da instituição realizadora do aludido evento”. (id 55562956 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 55812028).
Contrarrazões no id 59301971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 8o e 375 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a Recorrente não foi notificada prévia e formalmente acerca do leilão a ser realizado pelo Recorrente.
Neste ponto, restou consignado no aresto impugnado que “(...) muito embora tenha a parte requerente sustentando que tomou conhecimento da realização do leilão anunciado na inicial apenas no dia 19/06/2018, ela foi devidamente notificada”. (id 8263587 - p. 7)
Por fim, salientou-se que a Recorrente “(...) realmente, estava apta a participar do Leilão 183 e que foi devidamente informada da sua participação através da Carta GESOP/COFUN no 149, de 13.06.2018, que foi encaminhada no dia 15.06.2018 para os e-mails dos representantes legais da Empresa, conforme demonstrou o Banco Apelado, além de já estar envolvida no processo e ciente da situação há tempos”. (id 8263587 - p. 9)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII